Tribunal: TJMT
Processo: 0002790-81.2018.8.11.0021
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002790-81.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS DE SOUZA MOURA - CPF: 004.296.712-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A MATERIALIDADE DELITIVA NÃO FOI COMPROVADA SATISFATORIAMENTE – LAUDOS QUE NÃO CONTERIAM ASSINATURA DOS PERITOS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – LAUDOS QUE BEM DEMONSTRAM A NATUREZA E A TOXIDADE DO PRODUTO APREENDIDO – ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA FALTA DE PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FOLHA DE ANTECEDENTES E CONSULTA PROCESSUAL COMPROVANDO A CONDENAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA ESPECÍFICA – REINCIDÊNCIA MANTIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – PLEITOS INVIÁVEIS – AFASTAMENTO DOS BENEFÍCIOS E REGIME FIXADOS COM BASE NA PENA APLICADA E NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO
– APELO DESPROVIDO.

Existindo nos autos tanto laudo preliminar quanto laudo definitivo, ambos assinados eletronicamente por peritos oficiais criminais, atestando a natureza da droga e a presença da substância listada como entorpecente, é impossível afastar a materialidade do delito previsto na lei de drogas.

Uma vez comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida era transportada pelo acusado e seria entregue a terceira pessoa, não se pode falar em prolação de édito absolutório em seu favor.

O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de réu condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 anos e reincidente em crime doloso, não se mostra compatível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial diferente do fechado, a substituição de pena por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonas de Souza Moura
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 2790-81.2018.811.0021, Código 1031632, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando inicialmente a absolvição do recorrente pela suposta ausência de materialidade delitiva, já que os laudos acostados ao feito não seriam suficientes para demonstrar a natureza das substâncias apreendidas ou, alternativamente, diante da ausência de provas da autoria.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da reincidência, diante da não comprovação do trânsito em julgado da condenação anterior; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da lei de drogas; a fixação de regime prisional diferente do fechado; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, alternativamente, a suspensão condicional da pena (pp. 172-185, Id. 19340985).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o não acolhimento do apelo interposto (pp. 186-196, Id. 19340988).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 210-222, Id. 27104961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020